Tribunal: TJSP
Processo: 1018572-66.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Parque Villa Lobos – Infarto – Óbito – Desfibrilador – Inexistência – SAMU – Atendimento – Demora excessiva – Omissão estatal – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.

Art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Parque Villa Lobos – Infarto – Óbito – Desfibrilador – Inexistência – SAMU – Atendimento – Demora excessiva – Omissão estatal – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.

Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF - Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade:

– A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.